Tribunal: TJPA
Processo: 0089782-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089782-70.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0089782-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM -PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA

ADVOGADOS:

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865 E MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA QUANTO AO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUANTO À MEDIAÇÃO OU OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁIRO JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS) AJUSTADO SEGUNDO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. HOSTILIZADA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0089782-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM -PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA

ADVOGADOS:

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865 E MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA,
nos autos da Ação Judicial que lhe move
WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA,
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 12150532, páginas 1-10), que

conheceu do Recurso, dando-lhe parcial

provimento, para reduzir os danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), mantendo-se os demais

termos da

hostilizada irretocáveis.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA:PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÁO DE RESILIÇAO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ACEITAÇAO EXPRESSA DE TÓPICO SENTENCIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1 “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Inteligência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.

1.1 Em havendo aceitação aos termos da sentença, mesmo que em dado tópico, esvaziado estará o interesse recursal, levando-o a não ser conhecido nesse pontuar ante a firme presença da preclusão lógica.

1.2 Ao longo da tramitação do apelo e antes de seu julgamento, o anúncio expresso da aceitação a um tópico antipatizado pelo Apelante aduz a preclusão lógica tanto o tema quanto de suas consequências, que envolve a devolução atualizada do valor pago.

1.3 A preclusão lógica promove a carência superveniente do interesse recursal, ensejando o não conhecimento do apelo.

2 O reconhecimento expresso de certeza do julgado quanto ao desfazimento contratual e devolução de valores estabelece o dano moral como fato gerador em si capaz de ser indenizado, luz da razoabilidade adequada.

3. O dano moral, enquanto fato gerador, deve ser arbitrado sob critérios ímpares como a condição econômica de cada litigante, fato gerador do dano, (in)existência da discussão quanto à extensão do prejuízo moral somado à vedação ao enriquecimento sem causa, com observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, permite a redução do valor. 3.1 O importe fixado pelo julgador (R$5.000,00) é inacertado ao contexto fático em comento, viabilizando a diminuição (R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00) porque limita-se ao dano moral em si e não ao fato gerador.

4 Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, monocraticamente.” ( Pje ID 12150532, páginas 1-2).

Em razões recursais,

PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
sustenta que:

” II. DA VIOLAÇÃO ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL

Ora, atraso na entrega do imóvel adquirido jamais poderia ser considerado como dano moral capaz de abalar o psicológico do Recorrido, de modo a afetar sua honra e imagem, ou lhe trazer transtornos de origem íntima que sejam passíveis de reparação indenizatória.

Certo é que a justificativa apresentada pela Recorrida para embasar o pedido de danos morais, nem de longe, configura verdadeiro dano moral.

Ainda, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil, o dano e o consequente dever de ressarcir são oriundos de ato ilícito traduzido em infringência à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Assim, verifica-se que, para a configuração do dano moral, é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

Mister esclarecer que o mero descumprimento de cláusulas contratuais não é hábil para o deferimento de pleno da indenização por danos morais, de modo que deve ser também indubitavelmente comprovado o dano de ordem íntima, psicológica alegadamente suportado.

O que se verifica aqui, bem da verdade Exas., é que a Recorrida suportou meros dissabores inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Veja que a justificativa para condenação foi o simples atraso na entrega da unidade.

Desta forma, a manutenção de condenação da Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais sem que haja comprovação ou fundamentação da existência de situação excepcional capaz de justificar referida condenação fere flagrantemente o disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, tendo em vista que não ocorreu qualquer situação excepcional que justifique a tal indenização.

Assim, requer a Agravante seja dado provimento ao presente recurso, diante a Súmula 281 do STF.”

E, ao final, requer:

“

III. DOS PEDIDOS

Ex positis, requer a Agravante se digne o eminente Desembargador Relator reconsiderar a decisão vergastada ou, caso assim não entenda, seja o feito colocado em mesa para julgamento pela nobre Câmara Cível, a qual certamente dará provimento ao presente recurso, assim dando como prequestionada a matéria aqui vergastada, conforme a súmula 281 do STJ.
“(Pje ID

12570850 páginas 1-4).

Contrarrazões

apresentadas e
WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA
sustenta que:

“
3. DO MÉRITO

Não merecem ser acolhidas nessa E. Turma, as razões que a peça recursal refutada defende, vez que desprovidas de qualquer fundamento legal e jurídico que lhes dê lastro.

3.1. DO NECESSÁRIO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

Aduz o recorrente, em sua peça recursal, que o atraso na entrega do imóvel não é capaz de gerar dano moral indenizável, sendo considerado, supostamente, mero aborrecimento da vida em sociedade. Para corroborar com a sua alegação, preconiza que os requisitos para concessão do dano moral não estão preenchidos.

Ocorre que, ao contrário do que aduz o recorrente, a conduta adotada pela construtora gerou toda uma angústia e sofrimento ao recorrido, justificando a condenação imposta.

Nesse sentido, para que seja caracterizada a responsabilidade civil subjetiva da construtora, faz-se necessária a demonstração: 1) do ato ilícito praticado; 2) do dano sofrido por outrem; 3) do nexo de causalidade existente entre o ato ilícito e o dano; e 4) Culpa.

Destaca-se que tais requisitos se encontram devidamente cumpridos no presente caso, eis que a conduta ilícita do recorrente está inteiramente ligada ao dano sofrido pelo recorrido.

A construtora cometeu ato ilícito não cumprir com o prazo avençado contratualmente, o que gerou um dano de natureza moral ao recorrido, uma vez que teve frustrada sua expectativa de adquirir um imóvel e nele estabelecer seu lar, por culpa exclusivamente dela.

Somado à insegurança gerada em razão do não cumprimento contratual, o recorrido, quando buscou a resilição contratual, ainda teve os valores que haviam sido pagos retidos de forma indevida pela recorrente.

Percebe-se que a situação exposta supra preenche todos os requisitos do dano moral indenizável, não se tratando, portanto, de um mero dissabor, como foi alegado pelo recorrente.

Nesse sentido, bem entendeu a decisão monocrática. Veja-se:

(...)

No mais, esse é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Dessa maneira, as alegações do recorrente não merecem prosperar, motivo pelo qual deve ser improvido o recurso interpôs, e, consequentemente, mantida a decisão monocrática proferida por essa relatoria.”

E, ao final, requer:

“ 4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, espera-se o não provimento do Agravo Interno interposto pelo recorrente, devendo a decisão monocrática ser mantida em todos os seus termos.”
( PJe ID 12985174, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a fundamentação da Monocrática: “
É o preciso relatório. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, assentando, de pronto, que o Apelo comporta julgamento monocrático, com fulcro no4art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, o que faço direta e objetivamente. Da Rescisão Contratual de Compra e Venda – Devolução Atualizada dos Valores Pagos – Preclusão Lógica A disposição do artigo 1.000 do Código de Processo Civil é claro ao discorrer acerca da preclusão lógica, in verbis: (...). À vista disso, se houver aceitação aos termos da sentença, mesmo que em dado tópico, esvaziado estará o interesse recursal, levando o recurso a não conhecido nesse pontuar ante a firme presença da preclusão lógica. Angélica Arruda Alvim, Eduardo Arruda Alvim e Araken de Assis assim lecionam (..).E, sustentando os efeitos que a preclusão lógica acarreta sobre o ato de recorrer, a jurisprudência assim tem julgado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais recentemente decidiu: (...). De outro giro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu: (...). Perceba, então, se há recurso interposto e, ao longo de sua tramitação e antes do julgamento, o Apelante anunciar expressamente sua aceitação a um tópico antipatizado, tanto o tema quanto às suas consequências são abraçadas pela preclusão consumativa. Sob olhar ao caso concreto, a sentença decidiu três questões postas na demanda eleita: (i) resilição contratual e, por via de consequência, (ii) a devolução do valor pago devidamente atualizado, além de decidir o (iii) dano moral. Após a interposição do recurso, o Apelante expressa pela manutenção da sentença quanto à declaração de rescisão contratual, in verbis: (...). Ora, como aduz manter a quebra contratual, o pedido consequente - devolução dos valores pagos e atualizados – também é atraído pelo almejo intermediário. Isto é, não apenas o desfazimento contratual imporá a carência superveniente de interesse recursal, mas igualmente o raciocínio vai se aplicar à restituição dos valores pagos, desde que atualizados. Dessarte, opera-se a preclusão lógica quanto a esses dois tópicos levando ao não conhecimento do apelo por carência superveniente de interesse recursal. Do Dano Moral – Aceitação Expressa do Tópico Hostilizado – Fato Gerador Provado – Quantificação Reduzida Citando doutrinadores outros, Nehemias Domingos de Melo[3] discorre sobre dano moral: (...). Portanto, dano moral é a desvantagem que um polo suporta ante a imposição da conduta inadequada e consciente do outro, que, em razão de seu poderio opta em injustificadamente descumprir aos termos que o vinculou àquele, estabelecendo um desgaste querido e visto passivamente sem expressar qualquer passo para eliminação do conflito por si criado. É certo que, para o ato de resilição contratual ensejar danos morais, é preciso o debate do fato gerador e de sua extensão para assim melhor mensurar o importe a ser quantificado. Inobstante, quando a quebra contratual é expressamente reconhecida pelo causador do fato gerador, entendo que há a prova do dano moral. Ora, sabe-se que há a aceitação expressa do Apelante aos termos da sentença no tocante ao desfazimento contratual, que atrai a devolução dos valores. Logo, essa submissão emerge o dano moral enquanto fato gerador, promovendo a redução do quantum, uma vez o julgador não ter providenciado a extensão do prejuízo moral, que não fora objeto de inquietação do Apelado. O arbitramento do valor indenizatório, portanto, deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório. Diretamente. O julgador examinou o quantum indenizatório segundo o fato gerador do dano e sua extensão, sem que este último tivesse sido objeto de demanda probatória, possibilitando a diminuição acertada do importe mais adiante revelado. Ante todo o exposto, conheço do apelo e, na parte conhecida, dou parcial provimento para reduzir o valor dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) eis ser adequado e proporcional ao fato gerador do prejuízo moral., mantendo-se a hostilizada irretocável nos demais temas julgados, segundo a linha de fundamentação acima exposta. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos. Belém, 12 de dezembro de 2022. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0089782-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM -PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA

ADVOGADOS:

BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865 E MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
centra
seus argumentos recursais em uma única vertente, a saber: (i) atraso em entrega de obra não gera

indenização por

danos morais.

Inicio a análise pontual, segundo a premissa eleita, partindo do breve cenário fático abaixo esposado:

________

WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA
firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma nº 301, do empreendimento Viver Castanheira – Edifício Lírio Torre B7, havendo declaração judicial quanto à resilição do contrato, por força do descumprimento de
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
quanto à sua obrigação contratual de mediar o financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal.

Todavia, segundo termos insertos no Pje ID 45430763, páginas 1-2,
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
requer a preservação da sentença, apenas e tão somente, quanto

à declaração de dissolução contratual.

_________

Perceba que a demanda não aduz atraso na entrega de unidade autônoma. Não. Estar-se-á diante do atraso de obrigação contratual por
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
quando, de posse dos documentos necessários de
WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA,
não agiu e tampouco mediou a obtenção do financiamento correspondente junto à Instituição Bancária.

Quadro fático aceito pela Agravante

a gerar, por via de consequência, sua responsabilidade indenizatória por danos morais dado a afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Logo, não se perquire subjetivismo em relação contratual dada a preponderância do princípio da boa-fé objetiva, com base no artigo 422 do Código Civil,
in verbis:

“Os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Então, dano moral

in re ipsa
presente, sendo esse o caminho adotado pela jurisprudência, dano destaque ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESERVA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. DESFAZIMENTO DO PACTO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO SINAL. NECESSIDADE. DANO MORAL
. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. NÃO PROVIDO.
-
Ausente prova da recusa da reserva do imóvel, bem como justificativa para formalização do contrato de compra e venda que, não estava atrelada a outra condição, cominado com o atraso da obra, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva desde os atos preliminares em desrespeito ao disposto no art. 422 do Código Civil, o que implica na rescisão do negócio com o retorno das partes ao status quo ante.
- O comprador tem direito ao desfazimento do pacto com a restituição integral do sinal, não podendo o vendedor, sem razão, pretender obrigá-lo a uma espera demasiada ou indefinida
.
- A não entrega do imóvel objeto de ajuste entre as partes não pode ser considerada mero dissabor, mas efetivo abalo suscetível de indenização, notadamente diante da frustração, bem como os transtornos oriundos do descumprimento do pacto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.090435-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023. Destacado)

..........................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO DO RÉU. ART.373, I, DO CPC. COMPROVAÇÃO. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO "RECUPERADO". SITUAÇÃO OMITIDA. ART. 147 DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda (arts. 421, 421-A e 422, do Código Civil
).
- Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado (art.147 do Código Civil). A parte lesada pelo inadimplemento tem direito à resolução do contrato se não preferir exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do Código Civil).
-
No caso concreto, tendo em vista que o Apelante não cumpriu as obrigações assumidas no contrato celebrado com os Apelados, deve ser determinada a rescisão do negócio jurídico, bem como o retorno das partes ao status quo ante.
- Diante da omissão do Apelante sobre a real situação do veículo dado em pagamento, restam configurados os danos morais experimentados pelos Apelados, que tiveram suas expectativas frustradas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.056858-6/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023. Negritado)

À vista disso, por
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
submeter-se à rescisão contratual, almejando sua mantença, a bem da verdade, reconhece ter ferido o princípio da boa-fé objetiva, que gera indubitavelmente a indenização por danos morais., cujo valor reduzido de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) ajusta-se à razoabilidade necessária, a não comportar qualquer alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL, NEGANDO PROVIMENTO

e, por via de consequência
,

mantendo-se

inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023